Tribunal: TJDFT
Processo: 0750589-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750589-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. S. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA DAILANE DA COSTA SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de determinar que a ré/agravada custeie o tratamento do autor/agravante com os profissionais indicados em relatório médico, pena de multa diária. O agravante alega, em síntese, que: 1) tem 5 anos de idade e possui diagnóstico de paralisia cerebral tetraespática, com atraso global no desenvolvimento, espasticidade e atraso na fala; 2) apesar da severidade e gravidade do seu quadro clínico, vinha obtendo significativos avanços com o tratamento das terapeutas com as quais criou vínculos, havendo clara empatia e confiança, até que elas deixaram de integrar a rede credenciada da agravada; 3) iniciado o tratamento com os novos profissionais da rede credenciada, foram observados preocupantes e consideráveis retrocessos (o agravante não consegue mais sustentar o próprio corpo nem permanecer sentado por muito tempo, não consegue mais conduzir sua cadeira de rodas de forma independente, apresenta deformidade nas mãos, crises nervosas, levando-o ao autoflagelo com tapas e mordidas etc.); 4) as profissionais que o atendiam anteriormente possuem formação técnica específica e não há na rede credenciada da AMIL do DF outras profissionais com essas qualificações e com quem o paciente tenha vínculo adequado, sendo imprescindível que prossiga no tratamento com elas. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à agravada que custeie o atendimento do agravante pelas profissionais por ele indicadas ou promova o recredenciamento dessas profissionais na rede conveniada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. O plano de saúde não está obrigado a custear tratamento fora da sua rede credenciada quando há profissionais adequados ao tratamento do segurado. Todavia, não é o que se verifica no presente caso. De acordo com o relatório médico de ID 76144623 do processo originário, houve significativa piora do quadro de saúde do agravante a partir do momento em que ele passou a ser atendido pelos profissionais da rede credenciada. Sendo assim, há justificativa para impor ao plano de saúde que autorize a continuidade do tratamento do agravante com os profissionais por ele indicados, afinal, o que se espera com a contratação de um plano de saúde é que ele disponibilize tratamento adequado ao segurado. No mesmo sentido, é o parecer ministerial de ID 76389490 do processo originário, in verbis: “Nos termos do art. 17 da Lei n.o 9.656/98, a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos tais como o plano de saúde réu implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.” Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando a progressiva piora do seu quadro de saúde, inclusive com a introdução de medicação de uso controlado, que antes não era ministrada. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à agravada continue a custear o atendimento do agravante pelos profissionais que já o atendiam, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator